Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PAGO ANTES DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF que julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência do débito objeto dos autos e condenou a ré no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74175968). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegou que realizou matrícula em um curso da requerida, para o segundo semestre de 2024, assumindo o pagamento mensal de R$ 253,30 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). Informou que efetuou todos os pagamentos pontualmente, mas foi surpreendida com a informação de inadimplência referente à mensalidade de agosto/2024, a qual, segundo ela, foi paga dez dias antes do vencimento. Relatou que, em dezembro de 2024, teve um financiamento imobiliário negado em razão da negativação indevida de seu nome, não conseguindo resolver a questão administrativamente.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que a autora deixou de quitar três mensalidades, caracterizando inadimplemento contratual suficiente para justificar a negativação. Sustentou que não houve conduta culposa, pois a medida adotada é legítima diante do inadimplemento. Afirmou que agiu no exercício regular de direito e que a parte autora não apresentou prova dos fatos alegados. Argumentou que a autora descumpriu normas contratuais e os deveres de boa-fé objetiva, razão pela qual não haveria que se falar em indenização por danos morais. Alegou, ainda, que os documentos extraídos do sistema da instituição comprovam suas alegações. Ao final, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu que a incidência de juros e correção monetária ocorra a partir da data da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes apta à causar dano moral passível de indenização.
.III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroversa a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Os autos demonstram que a mensalidade de agosto/2024, no valor de R$ 253,30, foi quitada em 12/08/2024 (ID 74175900, p. 3). A tela sistêmica juntada pela recorrente (ID 74175942), contudo, não identifica tal pagamento, concluindo pela existência de erro quanto ao registro do pagamento. Não havia, ao tempo da inscrição, inadimplemento pela autora, conforme alegado.
8. A recorrente promoveu a negativação indevida do nome da autora (ID 74175900) e somente procedeu à baixa da restrição após determinação judicial em sede de liminar (IDs 74175903 e 74175932). Assim, configura-se hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), diante do nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado danoso. Ressalte-se que a recorrente não impugnou o valor da indenização fixado na sentença, razão pela qual este deve ser mantido.
9. A sentença já determinou a incidência da correção monetária e dos juros legais a partir da data de sua prolação, não sendo conhecido o recurso nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e não provido.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.